Tribunal: TJSP
Processo: 0154030-86.2006.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido pagas à servidora pública, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação, nos termos do julgamento do REsp no 1.112.114/SP (Tema no 23) perante o C. STJ, no momento da liquidação do julgado (CPC, art. 509) – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0154030-86.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado ROZA MARIA DE
ARAUJO RIVETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alterarm parcialmente o
acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente,
nos termos do art. 1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 0154030-86.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
APELADA: ROZA MARIA DE ARAÚJO RIVETTI (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 9.134
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE
COBRANÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA
R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA
COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ As
orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral,
no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ,
em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art.
927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de
apuração da correção monetária no período, desde as datas em que
as verbas deveriam haver sido pagas à servidora pública, em razão
do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a
remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo
dos juros moratórios, contados a partir da citação, nos termos do
julgamento do REsp no 1.112.114/SP (Tema no 23) perante o C.
STJ, no momento da liquidação do julgado (CPC, art. 509) V.
Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo
E. STF e pelo C. STJ Alteração parcial do acórdão, com remessa
dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
realização do exame de admissibilidade do recurso interposto
ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara deu parcial
provimento ao recurso de apelação da ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO FESP (fls. 74/95) e à remessa necessária (fls. 72), conforme restou decidido
pelo V. Acórdão de fls. 107/114, para reformar parcialmente a r. sentença de fls. 70/72,
que, afastando as matérias preliminares arguidas em contestação (fls. 18/36-A), havia
julgado procedente o pedido da ora apelada (fls. 02/05), para condenar a ré “a pagar o
valor constante da certidão do DEPE” (fls. 08), monetariamente corrigido “conforme a
Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais”, sendo que, “sobre o total, que
deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, incidirão juros moratórios de doze por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
3
cento ao ano, a contar da citação” (ocorrida em 28.06.2004; cf. fls. 16/16-vo), “incidente
sobre o valor total do crédito apurado”. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação
(CPC/1973, art. 20, § 3o) (fls. 72).
Como já mencionado, contra a r. sentença de fls. 70/72, a ré
FESP interpôs recursos de apelação (fls. 74/95), não contrariado pela apelada (fls. 98), e
julgado por esta Colenda Câmara (fls. 104/114), no que aqui interessa para o deslinde do
presente juízo de retratação, in verbis:
“SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL
Pagamento de verbas
atrasadas e reconhecidas administrativamente FAM Sentença
procedente
Admissibilidade
Cerceamento de defesa

Inocorrência Prescrição não acolhida em face do reconhecimento
administrativo do débito e interrupção do pagamento Incidência
de correção monetária, conhecidas como FAM (Fator de
Atualização Monetária) Constitucionalidade Inteligência do art.
116 da Constituição Estadual, norma autoaplicável, independente
de regulamentação Certidão que instrui a inicial expedida pela
própria administração
Juros de 6% a.a.
Inaplicabilidade do
artigo 406 do Código Civil, e da Lei 11.960/09 Exclusão dos juros
apurados na certidão administrativa, mantidos os juros legais a
partir da citação Recursos parcialmente providos”.
Onde se lê: “(...) o pedido de correção monetária sobre
pagamentos feitos com atraso a servidor público vem sendo
admitido por esta Câmara, podendo ser citado, a propósito: (...)
Esta Corte, ademais, vêm entendendo que tais verbas apresentam
nítido perfil alimentar e devem ser depositadas com atualização
monetária. De resto, com o disposto no art. 116 da Constituição
Paulista, autoaplicável, a discussão perdeu sentido. Aliás, o C.
STJ, ao apreciar pedido de correção monetária sobre pagamentos
feitos com atraso, assim decidiu: (...) Não há, por outro lado, como
se falar em ausência de especificação da origem do débito, dos
índices de correção monetária utilizados, dos juros moratórios
embutidos e dos requisitos de validade do ato administrativo, pois
a certidão que instruiu a inicial foi expedida pela própria
administração, não lhe sendo dado, agora, alegar que é
incompleta. Ademais, com certeza, o detalhamento do crédito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
4
servidor está em poder da própria Fazenda, que, assim, não pode
alegar que não sabe o quanto deve e porque deve. Os juros,
entretanto, são devidos a partir da citação e no patamar de 06% ao
ano. Por não se tratar de responsabilidade extracontratual é
inaplicável a Súmula 54 do E. STJ. E isso porque 'não se aplica a
regra geral do artigo 406, do Novo Código Civil, em razão da
especialidade da regra inserta no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, que
regula a incidência dos juros de mora nas condenações impostas à
Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias' (STJ,
AgRg no REsp no 788.992/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ
de 06.03.2006). (...) Assim, em fase de execução, o valor devido
deverá ser recalculado, para excluir-se os juros computados
administrativamente, fazendo-se incidir os juros legais a partir da
citação. Ressalte-se, por fim, que não é caso de imediata
aplicação da Lei Federal no 11.960/09, porquanto não obstante se
cuidar de norma adjetiva, seu efeitos projetam-se sobre a esfera
patrimonial das partes, revelando sua natureza instrumental
material, razão porque não pode alcançar as ações em curso,
ajuizadas anteriormente à sua vigência. No mesmo sentido o
acórdão da lavra da Desembargadora Vera Angrisani, quando do
julgamento dos Embargos de Declaração no 928.973.5/6-01, cujas
razões de decidir acolho na íntegra, verbis: (...)” (TJSP, Ap / RN no
0154030-86.2006.8.26.0000, rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 16.08.2011) (g.n.).
Então, contra o V. Acórdão de fls. 107/114, foi interposto
recurso especial pela apelante FESP (fls. 117/143), novamente sem contrariedade por
parte da apelada, que, a despeito de intimada a tanto (fls. 192), se quedou inerte mais
uma vez (fls. 193).
E, por força de determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público (fls. 195), o recurso interposto pela apelante (fls. 117/143)
restou suspenso, “até o pronunciamento definitivo pela Corte 'ad quem'”, em razão da
afetação para julgamento em sede de Recursos Repetitivos do REsp no 1.205.946/SP,
nos termos da Resolução no 8, de 07.08.2008, “que regulamentou os procedimentos para
admissibilidade de recursos especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de
08.05.2008”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
5
Agora, levando-se em conta a tese firmada perante o
Colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), o atual e
eminente Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
houve por bem determinar o retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos do
art. 1.040, II, do CPC (fls. 198/201).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação objeto do recurso especial interposto pela FESP (fls. 117/143)
, a r. sentença prolatada em 29.12.2004 pelo V. Juízo de Direito da 10a Vara da
Fazenda Pública de São Paulo (fls. 70/72) apenas estabeleceu que o valor constante da
certidão do DEPE (R$ 781,95, atualizados até 10/2003; cf. fls. 08) será atualizado pela
“Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais (...) até o efetivo pagamento”,
acrescido dos juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação (fls. 72).
Lado outro, o V. Acórdão de fls. 107/114, proferido em
16.08.2011, apenas reduziu a taxa de juros moratórios incidentes para o patamar de 6%
(seis por cento) ao ano, determinando, ainda, o recálculo da dívida em fase de liquidação
do julgado (CPC, art. 509), “para a exclusão dos juros computados administrativamente”,
mantendo-se a fluência dos juros a partir da citação, restando afastada a aplicação da
Lei Federal no 11.960/09 (cf. fls. 112/113).
In casu, em se tratando de condenação no pagamento de
verba remuneratória à apelada, servidora pública deste Egrégio Tribunal, forçoso
reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso STF,
conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal(1), visto que a orientação firmada pelo
Excelso STF deve ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), e tem
eficácia imediata, a teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório(2) e esta
(1) Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de
Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre outros.
(2) STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017; STF, AgR
em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, julgado em 15.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
6
Colenda Câmara(3):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
(3) TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 19.12.2017; TJSP, AI no 3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO
DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
7
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
8
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
9
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
10
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
11
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018)(4).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 107/114 deve ser
alterado, visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no
810)(5), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(6), pois não houve expedição
de precatório (afastando, portanto, a modulação de efeitos pela Corte Suprema), para
que incida no pagamento da verba FAM (fator de atualização monetária), devida à
apelada pelo período compreendido entre os anos de 1989 e 1994, no momento da
liquidação do julgado (CPC, art. 509) a correção monetária com base no IPCA-E, a
partir das datas em que as verbas deveriam haver sido pagas, em razão do caráter
alimentar da dívida (princípio da restitutio in integrum), uma vez que os valores em aberto
compunham os vencimentos da apelada; e os juros de mora com base nos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da expressa finalidade
(4) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, conforme já adiantou a r.
determinação de fls. 703/706 ora atendida: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(5) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-se
que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).
(6) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
12
de uniformização dos critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública, a partir da citação (em 28.06.2004; cf. fls. 16/16-vo), nos termos do r.
julgado proferido em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 23) perante o Colendo STJ:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FATOR DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

FAM.
RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR NOMINALMENTE
CONFESSADO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
O
ato
administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a
contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas
a partir do último ato do processo que causou a interrupção.
Inteligência do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil. 2.
Importa em interrupção da prescrição a confissão realizada por
meio de certidão individual emitida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, acerca da existência de dívida de valor
consolidado em favor de servidor público integrante de seu
respectivo Quadro, relativa ao Fator de Atualização Monetária
FAM utilizado na correção dos vencimentos pagos em atraso no
período de 1989 a 1994. 3. Tendo a Administração admitido a
existência de dívida de valor consolidado, sem, contudo, estipular
prazo para seu pagamento, torna-se inaplicável a regra prevista no
caput do art. 397 do Código Civil, devendo os juros moratórios
incidir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único,
c.c 405 do Código Civil e 219, caput, do CPC, calculados sobre o
montante
nominalmente
confessado.
4.
Recurso
especial
conhecido e parcialmente provido para determinar a incidência dos
juros moratórios a partir da citação” (STJ, REsp no 1.112.114/SP,
rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 3a Seção, Recursos
Repetitivos
Tema no 23
Mérito, julgado em 09.09.2009)
(g.n.).
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0154030-86.2006.8.26.0000 -Voto no 9.134 - LFDS
13
107/114, quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios a fim
de adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de
Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF, melhor explicitada pelo
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905),
perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, determinando-se a restituição dos presentes
autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de
admissibilidade do recurso especial interposto pela apelante FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 117/143), nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator